Tribunal: TJDFT
Processo: 0735911-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar qual deve ser o meio de intimação do devedor, em incidente de cumprimento de sentença, para o cumprimento voluntário de obrigação.
2. A regra prevista no art. 523 do CPC preceitua que, em caso de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, como no caso, o devedor será intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. 2.1. A intimação, caso o devedor tenha advogado constituído nos autos, deve ocorrer em nome do mencionado patrono, por meio de publicação no Diário de Justiça, como dispõe o art. 513, § 2o, inc. I, do CPC.
3. No caso em exame observa-se que a devedora tem advogado constituído nos autos do processo. Além disso, o requerimento alusivo à instauração da fase de cumprimento de sentença foi protocolado antes do transcurso do prazo de 1 (um) ano contado a partir da data do trânsito em julgado da sentença. Por essa razão é desnecessária a intimação pessoal da devedora para que proceda ao adimplemento voluntário da obrigação. Basta que o procurador constituído nos autos do processo seja intimado por meio de publicação oficial.
4. Recurso conhecido e provido.